Tribunal: STF
Processo: RHC 219227
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Luciano Scremin Anacleto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 743.851/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Relata a defesa que o recorrente “foi condenado como incurso no art. 157, caput c/c 14, II do CP, à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, e ao pagamento de 8 dias-multa no valor mínimo legal.” 



    Afirma que, 



    “O vetor culpabilidade foi exasperado sob o fundamento de que o Paciente se encontrava em cumprimento de pena por crime pretérito. 



    Contudo, a mera leitura do fundamento invocado pelo Juízo a quo, e mantido pelo TJSC e pelo STJ, permite verificar, de plano, sua ilegalidade, por não se adequar ao conceito normativo dessa circunstância judicial prevista no art. 59, caput, do CP.” 



    E prossegue, argumentando que 



    “trata-se de um argumento genérico, dando a entender que qualquer delito praticado durante “cumprimento de pena por crime pretérito” deve ter suas circunstâncias negativadas, sem se ater as peculiaridades de cada caso concreto. 



    Ademais, a Lei de Execuções Penais já prevê sanções para aquele que, cumprindo pena, comete novo fato criminoso, como por exemplo, a regressão de regime, a mudança de data base e a perda dos dias remidos (LEP, arts. 118, I, e 125), a qual ficou demonstrada no caso em comento. Portanto está clara a ilegalidade, por incorrer manifestamente em bis in idem.”



     



    Requer a defesa o provimento do recurso, “com a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade do fundamento utilizado para negativar a circunstância judicial culpabilidade quando da análise da dosimetria da pena, com a adequação do quantum de pena imposta.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O aumento da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, devendo ser fixada de forma fundamentada, com base em elementos idôneos. 



    2. "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior" (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 



    3. Agravo Regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, 



    “O aumento da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, devendo ser fixada de forma fundamentada, com base em elementos idôneos, observando-se os princípios da culpabilidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, e da suficiência à reprovação e prevenção ao crime, porquanto inexiste critério matemático ou aritmético no Código Penal.



    No caso em apreço, nota-se que o Tribunal de origem elevou a pena-base, em razão da não assimilação da terapêutica penal, haja vista a nova prática delituosa durante o cumprimento da execução penal de crime pretérito, evidenciando a idoneidade no aumento da reprimenda. 



    Logo, não há falar em violação ao ne bis in idem na segunda fase da dosimetria, pois a reincidência foi utilizada, somente, para agravar a reprimenda, não se confundindo com as circunstâncias judiciais analisadas.”



    De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem.” (HC nº 167.675-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/20).



     Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, que não caracterizou bis in idem, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente